Tribunal: TJMT
Processo: 1017813-69.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017813-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELFER JUNIOR DIAS - CPF: 035.502.121-86 (AGRAVANTE), CAROLINE NUNES GROTH - CPF: 014.636.090-78 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO EM EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA CONCESSÃO DO MESMO BENEFÍCIO.
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto por reeducando condenado a 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, em razão dos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas, visando à reforma da decisão que indeferiu o pedido de remição de pena fundado na aprovação no ENEM/2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de remição de pena com base em aprovação sucessiva em exames de nível médio, quando já houve deferimento do benefício por aprovação em outra edição do mesmo exame.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal reconhece a remição de pena pela aprovação no ENEM, desde que não haja duplicidade de benefício por fato gerador análogo, o que configura
bis in idem
.

4. Restando comprovado nos autos que o reeducando já foi beneficiado com remição pela aprovação no ENEM/2024, a nova concessão pela aprovação no ENEM/2023 redundaria em duplicação indevida do benefício.

IV. Dispositivo e tese

Agravo em execução desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A remição de pena pela aprovação no ENEM não pode ser concedida em duplicidade na mesma execução penal, ainda que referente a edições distintas do exame, sob pena de bis in idem.”

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 835.433/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1014351-75.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27/03/2024; HC n. 1006427-47.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/06/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1017813-69.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ELFER JUNIOR DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por ELFER JUNIOR DIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos do executivo de pena n. 2000004-90.2022.8.11.0085 (SEEU), que indeferiu o pedido de remição da pena decorrente da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM/2023 (ID. 290053371 – fls. 394).

O agravante ELFER JUNIOR DIAS sustenta que
“(...) fez as provas com todo o esmero e competência, sendo que agora seu esforço não está sendo reconhecido de nenhuma forma, sendo uma decepção, pois ele se esforçou e por seu mérito conseguiu a aprovação por duas vezes no ENEM e em todas as matérias, coisas que muitos estudantes não conseguem, mas um reeducando realizou tal feito (...)”.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, para que seja
“(...) concedido o pedido de remição de pena ao réu, com base em seus resultados obtidos no ENEM, reconhecendo-se o esforço e a dedicação demonstrados pelo apenado em sua preparação (...)”
(ID. 29053371 – fls. 409).

Nas contrarrazões, a 1ª
Promotoria de Justiça CRIMINAL da Comarca de BARRA DO GARÇAS
pugna pelo desprovimento do agravo em execução (ID.

290533371
– fls. 418).

A decisão agravada foi mantida pelo juízo singular (ID. 290533371 - 423).

A 13ª
Procuradoria de JustiçA,
no mesmo sentido do órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (ID. 296681369).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao analisar os autos do executivo de pena n. 2000004-90.2022.8.11.0085 (SEEU), verifica-se que o agravante cumpre pena total de 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, ante a prática dos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas.

Consta dos referidos autos requerimento de remição de pena com fundamento na aprovação obtida pelo reeducando na edição de 2023 do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

Tal pedido foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:

“(...) A defesa postula a inclusão da remição referente ao ENEM/2023.

O Ministério Público manifestou contrário em razão de já ser computado no cálculo a remição referente ao ENEM/2024.

Vieram os autos conclusos.

Compulsando a aba incidentes concedidos verifica-se que o reeducando possui no incidente n. 25302484 remição referente ao ENEM/2024, de modo que a inclusão da remição referente ao ENEM/2023 se caracterizaria bis in idem.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. SEGUNDA APROVAÇÃO NO ENEM. DUPLICIDADE DE CONCESSÃO DO MESMO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA NÃO SUBMETIDO OU ANALISADO PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consolidou-se nesta Superior Corte entendimento no sentido de que a realização do mesmo exame não demonstra evolução, mas a mera reiteração da realização de uma prova para abatimento de pena, o que, obviamente, constitui concessão em duplicidade do benefício pelo mesmo fato, não restando configurado qualquer acréscimo intelectual (AgRg no HC 592.511/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020).

2. A alegação contida no agravo regimental de que houve erro material nas informações prestadas pela Secretaria do Juízo ao Magistrado das Execuções não foi trazido na inicial do presente mandamus ou submetida e analisada no acórdão atacado, circunstância que caracteriza inovação recursal e também impede a manifestação desta Corte Superior sobre o tema, uma vez que vedada a supressão de instância.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 930.504/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, Dje de 26/11/2024.)

Assim, pelas razões expostas, indefiro o pleito defensivo. (...).”

A decisão agravada não merece reparos, porquanto se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada.

Sobre a matéria, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
“conquanto seja possível a remição pela aprovação no ENEM, o entendimento pacificado (...) é no sentido de que esse benefício não pode ser duplamente considerado na mesma execução penal, sendo inviável nova remição se já foi deferido o benefício em razão de aprovação em exame anterior de nível médio, sob pena de bis in idem.”
(AgRg no HC n. 835.433/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024).

No mesmo sentido: TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1014351-75.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27/03/2024).

A propósito, anoto que esta e. Câmara já decidiu que
“ainda que o ENEM possa ser realizado anualmente, permitindo-se que o examinando obtenha repetidas aprovações, não é possível o reconhecimento da remição por mais de uma vez, sob pena de bis in idem.”
(TJMT, HC n. 1006427-47.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/06/2022).

Nesse contexto, tendo o agravante já sido beneficiado com remição de pena em razão da aprovação no ENEM/2024, o eventual reconhecimento de nova remição com fundamento na aprovação no ENEM/2023 configuraria indevida duplicidade de benefício, em afronta ao princípio que veda o
bis in idem
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025